Tribunal: TJMT
Processo: 1009519-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009519-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), ADONIAS DIAS COSTA - CPF: 020.761.961-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009519-91.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ADONIAS DIAS COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONFLITO INTERTEMPORAL DE LEIS. VEDAÇÃO À COMBINAÇÃO DE NORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo executivo, por meio do qual se postulava a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) à condenação por roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), em consonância com a disciplina normativa vigente ao tempo do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria submetida a exame projeta-se em duas indagações fundamentais: (i) definir se o requisito temporal atinente à progressão de regime, no que se refere ao crime de roubo simples, deve observar a fração de 1/6 prevista na disciplina jurídica pretérita; (ii) aferir a possibilidade de aplicação combinada de normas anteriores e supervenientes, com a extração seletiva dos efeitos mais favoráveis de cada uma delas, visando à obtenção de tratamento mais benéfico ao apenado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. As normas que disciplinam lapso temporal para progressão de regime possuem natureza material, submetendo-se ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e à retroatividade da norma mais benéfica.

4. A incidência de leis sucessivas exige comparação global entre os regimes jurídicos em conflito, sendo vedada a extração fragmentada de disposições favoráveis de diplomas distintos para criação de disciplina híbrida não prevista em lei.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça repele a denominada
lex tertia
, admitindo a retroatividade apenas quando a nova disciplina, considerada integralmente, revelar-se mais benéfica ao sentenciado.

6. No caso concreto, embora a legislação pretérita fosse mais vantajosa quanto ao roubo simples, a disciplina introduzida pela Lei no 13.964/2019 mostrou-se globalmente mais favorável, especialmente em relação ao lapso exigido para progressão referente ao crime hediondo com resultado morte, que compõe a maior parcela da pena unificada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não é dado ao intérprete extrair, de diplomas normativos distintos, os preceitos reputados mais benéficos e aplicá-los cumulativamente à mesma hipótese, conformando uma terceira disciplina jurídica, estranha às alternativas legitimamente traçadas pelo legislador. 2. Na definição do requisito temporal concernente à progressão de regime, impõe-se a incidência integral do sistema normativo que, apreciado em sua integralidade e em seus efeitos concretos, se revele globalmente mais favorável ao condenado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXIX e XL; CP, art. 2o, parágrafo único; LEP, art. 112; Lei no 8.072/90, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 501; STJ, AgRg no HC 699.653/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJMT, N.U 1021263-59.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 26.01.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009519-91.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ADONIAS DIAS COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
ADONIAS DIAS COSTA,
em face de

decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, no âmbito do Processo de Execução Penal no 0001567-08.2011.8.11.0064, indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, relativamente à condenação por roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), constante da Guia de Execução no 0001613-31.2010.8.11.0064 (
cf. Id. n.o 351062374
).

Em síntese, sustenta o agravante que o cálculo executório incorreu em manifesta impropriedade ao adotar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) como requisito objetivo para a progressão de regime relativamente à condenação por roubo simples, constante da guia no 0001613-31.2010.8.11.0064, quando, em observância ao regime normativo vigente ao tempo do fato, deveria incidir a fração de 1/6 (um sexto).

À vista disso, postula a reforma da decisão agravada, com a retificação do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) à referida condenação (
cf. Id. n.o 351062371
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 351062376)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 351062370
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 363190360).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009519-91.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ponto controvertido submetido a exame reside na definição do requisito temporal aplicável à progressão de regime concernente à condenação por roubo simples, praticado em
18 de março de 2010
, constante da guia no 0001613-31.2010.8.11.0064. Discute-se se deve prevalecer a fração de 1/6 (um sexto), prevista no regime jurídico então vigente, ou se seria admissível a incidência do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), posteriormente incorporado ao art. 112 da Lei no 7.210/84 pela Lei no 13.964/19.

Todavia, a pretensão recursal não se exaure na mera opção entre regimes jurídicos sucessivos. O que efetivamente se busca é a aplicação segmentada de disciplinas normativas distintas, mediante a seleção casuística dos efeitos reputados mais favoráveis de cada qual. De um lado, busca-se resguardar, no tocante à condenação por roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), a fração mais benéfica prevista no regime pretérito; de outro, almeja-se que, quanto às demais condenações, prevaleça a sistemática instituída pela nova redação do art. 112 da Lei no 7.210/84, por se revelar mais branda que a disciplina precedente.

Antes de enfrentar a controvérsia propriamente dita, impõe-se reconhecer que a premissa jurídica suscitada pela defesa está correta: as normas que disciplinam o lapso temporal para progressão de regime ostentam natureza de direito penal material e se submetem ao
princípio da irretroatividade da lei mais gravosa
, consagrado no art. 5o, XL, da Constituição Federal, e no art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

Nada obstante, o reconhecimento da tese invocada não conduz, imediatamente, ao desfecho pretendido.

O núcleo decisório gravita em torno da
vedação à combinação de leis
. Não se admite que o intérprete extraia, de diplomas normativos distintos, os preceitos reputados mais benéficos e os aplique cumulativamente à mesma hipótese, porquanto tal proceder importaria na indevida conformação de uma
terceira disciplina jurídica,

estranha às alternativas legitimamente delineadas pelo legislador
.

Esse expediente, ordinariamente identificado pela expressão latina
lex tertia
, encontra vedação firmemente assentada na jurisprudência, notadamente por meio da Súmula no 501 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
é cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições,
na íntegra
, seja
mais favorável ao réu
do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo
vedada a combinação de leis
”.

Cumpre observar, neste ponto, que, embora o enunciado tenha surgido em contexto normativo ligado à legislação de drogas, a diretriz jurídica nele afirmada transcende esse campo específico, tratando-se de
princípio de vocação geral
, plenamente
incidente sobre todo o direito penal
e igualmente extensível às normas de execução penal que ostentem natureza material.

Com efeito, a adequada solução do conflito intertemporal de leis reclama que o julgador proceda a
exame comparativo global
entre os regimes normativos em sucessão histórica
–
o anteriormente vigente e o introduzido pela Lei no 13.964/2019, a fim de aferir, à vista das peculiaridades do caso concreto, qual desses sistemas,
tomado em sua integralidade e em suas repercussões concretas sobre a execução da pena
, se revela efetivamente mais benéfico ao reeducando.

Nesse sentido:

“[...] O entendimento desta Corte Superior é o de
impossibilidade de combinação de leis
, formando uma terceira lei. Assim, deve o julgador analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a
mais benéfica ao sentenciado
para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime - aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019.”
(AgRg no HC n. 699.653/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] Havendo leis sucessivas que regulamentam direitos dos apenados, deve o magistrado
aplicar a norma que em sua integralidade seja mais benéfica ao reeducando
, sendo vedada a combinação de leis (lex tertia). É vedado ao juiz das execuções penais a criação de uma “terceira norma” no intuito de contemplar a situação mais favorável ao reeducando, pois não cabe ao judiciário legislar sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.”
(N.U 1021263-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 01/02/2022.)

No caso em apreço, o agravante foi condenado pela prática dos seguintes crimes:

“
1. Autos n. 0001613-31.2010.8.11.0064:
pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de roubo simples (art. 157, caput, do CP) e latrocínio (art. 157, §3o, I, do CP), em concurso. Data do fato: 18/03/2010. Trânsito em julgado: 22/05/2013.

2. Autos n. 0000252-62.2020.8.11.0020:
pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, do CP). Data do fato: 01/12/2019. Trânsito em julgado: 09/11/2020.

Pena unificada:
29 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado.

Sob a égide da legislação anterior à Lei no 13.964/19, o agravante sujeitar-se-ia ao requisito temporal de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime atinente ao crime de latrocínio, delito hediondo qualificado pelo resultado morte, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90. No tocante aos demais crimes comuns – roubo simples e furto qualificado –, incidiria a fração de 1/6 (um sexto).

À luz das alterações promovidas pela Lei no 13.964/19 ao art. 112 da Lei no 7.210/84, o requisito temporal aplicável ao latrocínio passa a corresponder a 50% (cinquenta por cento) da pena, nos termos do inciso VI, alínea “a”, quando se tratar de condenado primário por crime hediondo ou equiparado com resultado morte. No que concerne ao roubo simples, por envolver violência ou grave ameaça à pessoa, incide o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o inciso III. Já quanto ao furto qualificado, praticado sem violência ou grave ameaça, aplica-se o percentual de 16% (dezesseis por cento), na forma do inciso I.

Procedido o cotejo em concreto – tendo em conta as infrações penais que ensejaram as condenações do recorrente e as respectivas reprimendas impostas –, ressai
inequívoco que a incidência integral da Lei no 13.964/19 se revela globalmente mais benéfica
.

A adoção do regime anterior, conquanto aparentemente vantajosa no tocante à condenação por roubo simples, mostra-se mais gravosa quando examinada a integralidade das penas em execução. Isso porque, relativamente ao crime de latrocínio, incidiria a fração de 3/5 (três quintos), impondo ao reeducando lapso temporal substancialmente mais extenso para a progressão de regime do que aquele previsto na disciplina superveniente.

A demonstração numérica é incontestável: a redução de 767 (setecentos e sessenta e sete) dias no requisito temporal referente ao latrocínio – delito que absorve a maior parcela da pena unificada, correspondente a 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, de um total de 29 (vinte e nove) anos – excede em larga medida o acréscimo de 189 (cento e oitenta e nove) dias incidente sobre o roubo simples, resultando em
benefício líquido de 578 (quinhentos e setenta e oito) dias em favor do reeducando
.

Assim, a fragmentação normativa postulada pela defesa
não comporta acolhimento
, porquanto sua admissão importaria em indevida outorga ao Poder Judiciário de função legislativa que lhe é alheia, mediante a criação de terceira disciplina jurídica inexistente no sistema positivo, em frontal violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal) e ao princípio da legalidade penal (art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal).

Superado esse ponto, conclui-se, ademais, que a incidência integral do novel art. 112 da Lei no 7.210/1984, com as modificações introduzidas pela Lei no 13.964/2019, apresenta-se
globalmente mais favorável ao apenado
, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do
decisum
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESP
ROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026